Tribunal: TJBA
Processo: 8017494-86.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017494-86.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES DA COSTA Advogado(s): ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA DO PODER JUDICIÁRIO. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. REGRAMENTO PREVISTO NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. CABIMENTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017494-86.2021.8.05.0000, figurando como impetrante MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA e impetrados o DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e o SUPERINTENDENTE DA SUPREV. ACORDAM, os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.